Tribunal: TJMT
Processo: 1021180-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021180-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), IVONEI DE SOUZA GOMES - CPF: 038.420.801-07 (AGRAVANTE), EDGAR DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 000.918.301-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IVONEI DE SOUZA GOMES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n. 1000545-80.2021.8.11.0084 movida em desfavor de EDGAR DA SILVA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

Sustenta que, o juízo a quo indeferiu as benesses da gratuidade da justiça, de plano, sem que houvesse nenhum elemento nos autos que pudesse evidenciar qualquer eventual

ausência

de

pressuposto

legal para concessão da gratuidade.

Aduz que, a decisão ignora a presunção relativa da veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no § 3o acima colacionado.

Argumenta ainda, que ‘trabalha com serviço na zona rural, sendo assim, este serviço tem uma época específica do ano para ser feito, tal fato fica evidente que, seus recebíveis não se dão de uma forma contínua (mensal), sendo importante relatar que quando os recebe, tem outros gastos a serem abatidos, só então por último vem por sobra seus recebíveis.’.

Afirma que o indeferimento do benefício da justiça gratuita é

um óbice ao acesso à justiça, pois impõe barreiras injustificadas que dificultam claramente o

acesso

à

justiça,

violando

preceitos

constitucionais,

nos termos do art. art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Requer seja recebido o presente recurso e que seja conhecido e provido, reconhecendo e promovendo os efeitos da tutela antecipada para que seja reformada a decisão do Juízo a quo a fim de conceder os benefícios da Justiça Gratuita ao Agravante.

A liminar foi parcialmente deferida. (id.110702965)

Sem contrarrazões.

Manifestação do agravante. (id. 111322470)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado,
t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por IVONEI DE SOUZA GOMES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n. 1000545-80.2021.8.11.0084 movida em desfavor de EDGAR DA SILVA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

Pois bem.
O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, tendo em vista os documentos juntados aos autos (ID. 111322473) tem-se que demonstram a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada.

Desse modo, acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito, eis que devidamente comprovada a hipossuficiência.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO, ao agravo para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022